Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710594-57.2023.8.07.0001 APELANTE: GUNNAR MENDES TEIXEIRA APELADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e requeridas na presente ação, bem como das parcelas que se venceram no correr da lide, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além de multa, conforme planilha apresentada no corpo da inicial de ID 151915513, pág. 4.” (id. 59537835, pág. 2) Na planilha apresentada na inicial constam apenas o valor principal da taxa ordinária, juros, multa e atualização. O apelante-autora interpôs apelação, na qual postula: “22. Requer a reforma da r. sentença e, com isso, reconhecer e afastar a condenação do Apelante a pagar honorários advocatícios embutidos na cobrança, sendo que foram considerados inexigíveis pela própria sentença.” (id. 59537838, págs. 4/5) Por outro lado, verifica-se que a alegação de que o pagamento das taxas condominiais seria de responsabilidade do inquilino que ocupava o imóvel não foi deduzida perante o Juízo a quo. Intime-se o apelante-autor para manifestar-se sobre as preliminares de ausência de interesse recursal e inovação recursal, suscitadas de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora